Tribunal: STF
Processo: HC 212722
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, em concurso de pessoas. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 725.410, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 20.07.2012, pelo crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas. Foi preso preventivamente, em 03.08.2015, havendo sido pronunciado, em 08.05.2018.



3. Inconformada com o excesso de prazo da prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB). A ordem, contudo, foi denegada. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 725.410, Ministro Humberto Martins, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, o excesso de prazo da prisão preventiva. Sustenta que “toda a morosidade foi ocasionada pela falha do aparato estatal paraibano que, a despeito do juízo do Rio de Janeiro/RJ ter disponibilizado o recambiamento desde 28 de novembro de 2015, não realiza a diligência de transporte”. Destaca, ainda, que o paciente é primário, sendo que já “[s]ão 6 anos e 6 meses de prisão sem culpa formada”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja julgada ilegal a prisão preventiva por excesso de prazo”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. O paciente foi denunciado e pronunciado por homicídio qualificado supostamente praticado pelo “fato de que a vítima [...] era usuário de drogas e a sua execução foi em virtude de o mesmo ser ‘cabueta’, alcunha designada para pessoas de delatam crimes, e por dever valores referentes à compra de drogas”. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



9. No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Nesse sentido, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual: 



    “[...] o magistrado processante tem sido diligente na condução do feito e que eventual demora na realização do Júri decorre das particularidades da causa, notadamente do fato de que o detento encontra-se recolhido em outra comarca, sendo que, designado o Júri popular, do qual o réu participaria por videoconferência, o mesmo não se apresentou, tendo sido determinado o seu recambiamento, no prazo de 15 (quinze) dias, diligência ainda pendente de cumprimento. Ora, conquanto elastecido o prazo da prisão, constata-se que a demora não pode ser imputada ao Judiciário, já que decorre das peculiaridades da causa”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator